Tribunal: TJBA
Processo: 0002485-28.2009.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002485-28.2009.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALDIEUDES DE OLIVEIRA LOPES

Advogado(s)
:

APELADO: FERNANDO GUERRA ARMEDE

Advogado(s)
:
SILVIO JOSE NUNES ARMEDE registrado(a) civilmente como SILVIO JOSE NUNES ARMEDE

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 6º E 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TESE DE DEVER DO MAGISTRADO EM DETERMINAR PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL DE OFÍCIO ANTE A ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC. ENFRENTAMENTO DA MATÉRIA NO JULGADO EMBARGADO. INÉRCIA DA PARTE QUANDO INTIMADA PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. VIA INADEQUADA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1 – Para a interposição de embargos declaratórios se faz imperiosa a existência de algum dos vícios insertos no artigo 1.022 do novo Código de Processo Civil.

2 – Impõe destacar que a omissão que legitima a oposição dos Embargos de Declaração se refere a matérias sobre as quais o órgão julgador deveria ter se manifestado, não constituindo via adequada à simples rediscussão do caso em razão de discordância da parte quanto ao que foi decidido.

3 – A insurgência não merece acolhimento.

4 – Compulsando os autos, constata-se que o Acórdão embargado enfrentou, de forma exaustiva e fundamentada, todos os pontos relevantes da controvérsia. O cerne da omissão alegada pelo embargante reside na suposta falta de enfrentamento dos artigos 6º e 370 do CPC, sob o argumento de que o Magistrado deveria ter agido de ofício para investigar a autenticidade da assinatura no título monitório.

5 – Todavia, consta expressamente no do voto condutor tombado no ID 91346773 que o apelante, ora embargante, foi instado a especificar as provas que pretendia produzir, oportunidade na qual peticionou apenas para reiterar os termos da defesa anterior, sem formular qualquer requerimento de perícia grafotécnica, consoante se observa.

6 – O artigo 6º do CPC consagra o princípio da cooperação, estabelecendo que todos os sujeitos do processo devem colaborar para a obtenção de uma decisão justa e em tempo razoável. Contudo, o referido princípio não possui o condão de afastar o dever das partes de zelar por seus próprios interesses processuais, nem de transferir ao Magistrado o ônus probatório que a lei atribui expressamente ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, inciso II, CPC).

7 – Outrossim, o artigo 370 do CPC confere ao Juiz o poder-dever de determinar provas de ofício quando as considerar necessárias ao julgamento do mérito. Entretanto, esta faculdade instrutória é subsidiária e destina-se a dissipar dúvidas remanescentes após a atividade probatória das partes. Com efeito, o artigo 370 não se presta a socorrer a parte que, devidamente intimada para especificar provas, opta pela inércia ou pela reiteração genérica de peças anteriores.

8 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à desnecessidade de se rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que a razão de decidir se revele devidamente motivada.

9 – Nestas condições, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material no Acórdão que manteve a procedência da Ação Monitória — baseada em cheque prescrito (Súmula 299 STJ) —, a rejeição do recurso é medida imperativa.

10 – Recurso conhecido e rejeitado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n.º 0002485-28.2009.8.05.0103, embargante ALDEUDES DE OLIVEIRA LOPES e embargado FERNANDO GUERRA ARMEDE.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da Relatora.

III